Tribunal: STF
Processo: Rcl 55068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.